Tribunal: TJBA
Processo: 0523100-84.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523100-84.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: ARLISMAR PEREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. TAXA DE CORRETAGEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que condenou a construtora ao pagamento de danos materiais e morais pelo atraso na entrega de imóvel. As Apelantes questionam a legitimidade passiva da OAS Empreendimentos S.A., a cláusula de tolerância, a cobrança de taxa de corretagem, IPTU e encargos condominiais antes da entrega das chaves, os lucros cessantes, os danos morais e os honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) legitimidade passiva da OAS Empreendimentos S.A.; (ii) validade da cláusula de tolerância de 180 dias; (iii) fixação dos lucros cessantes; (iv) validade da cobrança da taxa de corretagem; (v) possibilidade de cobrança de IPTU e encargos condominiais antes da entrega das chaves; (vi) adequação do valor dos danos morais; (vii) fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A OAS Empreendimentos S.A. tem legitimidade passiva, pois integra a relação contratual.

4. A cláusula de tolerância de 180 dias é válida e não caracteriza ilegalidade.

5. Os lucros cessantes foram fixados em 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso.

6. A cobrança de taxa de corretagem é válida quando informada previamente.

7. A cobrança de IPTU e encargos condominiais antes da entrega das chaves é indevida.

8. O valor dos danos morais foi reduzido para R$ 10.000,00.

9. Os honorários sucumbenciais reduzidos para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
para:

(i) validar a cláusula de tolerância de 180 dias;

(ii) reconhecer a validade da taxa de corretagem quando previamente informada;

(iii) fixar lucros cessantes em 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso;

(iv) reduzir danos morais para R$ 10.000,00;

(v) fixar honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

Sentença mantida nos demais pontos.

V. Tese de julgamento

1. A cláusula de tolerância de 180 dias é válida; 2. A taxa de corretagem pode ser cobrada do comprador se houver previsão contratual clara; 3. Os lucros cessantes devem ser fixados em 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso; 4. Os danos morais devem ser arbitrados de forma razoável; 5. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma recíproca e podem ser majorados em grau recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0523100-84.2015.8.05.0001
, figurando como Apelantes
OAS EMPREENDIEMNTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Outro
e, como Apelado,
ARLISMAR PEREIRA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA